Tribunal: TJES
Processo: 5020761-92.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020761-92.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RODRIGO CARDOSO SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020761-92.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
RODRIGO CARDOSO SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE FOI INDUZIDO A ERRO. VÍCIO DE VONTADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta por RODRIGO CARDOSO SILVA em face de BANCO BMG SA alegando, em síntese, que é aposentado e que está sofrendo descontos em seu benefício previdenciário sobre a rubrica RMC. Contudo, afirma que nunca solicitou tampouco recebeu qualquer cartão da parte ré. Assim, requer com a presente demanda, o cancelamento dos descontos, a restituição em dobro dos valores debitados, bem como indenização por danos morais.

(2). A sentença julgou procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:
“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DECLARAR A NULIDADE
dos contratos de cartão consignado com margem consignável sob os numeros 14156205; 787185743-4; 14156205318102024;
CONDENAR
a ré à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados desde a data de cada desconto, e acrescidos de juros legais desde a citação e CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$4.000,00
(quatro mil reais) com juros e correção monetária desde a data do arbitramento”.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em que pretende a reforma da sentença, com a improcedência da ação. Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

(4). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que não restou comprovada a contratação de empréstimo consignado mediante cartão de crédito, o que pode ser percebido inclusive a partir da ausência de utilização do plástico emitido, mas apenas do valor disponibilizado para saque.

(5). Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que o Recorrido declarou não ter utilizado, mas que o Recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento. No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra o Recorrente e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o Recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

(6). Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação. Assim, acertadamente o juízo
a quo
decidiu pela nulidade do negócio jurídico.

(7). Ademais, no que se refere à indenização por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (vício de consentimento em contratação de crédito pessoal), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Contudo, vejo que razão assiste parcialmente ao Recorrente quanto à alegada prescrição. Embora afirme o Recorrente que ocorreu a prescrição trienal, no caso em tela, na verdade, aplica-se a prescrição quinquenal, eis que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que aos contratos consumeristas é aplicado o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC, qual seja 5 (cinco) anos. Em se tratando de prestação de trato sucessivo, a prescrição atinge individualmente cada parcela, alcançando as que antecederam o prazo de cinco anos do ajuizamento do feito. Contudo, necessário esclarecer que com o advento da pandemia desencadeada pela Covid-19, foi promulgada a Lei 14.010/2020 que, em seu artigo terceiro determinou a suspensão da prescrição desde a entrada em vigor da referida lei (12/06/2020) e até 30/10/2020, ou seja, pelo interregno de 04 meses e 18 dias. Assim, ao prazo prescricional de 05 anos, aplicável ao caso concreto, devem ser acrescidos, ao final, 04 meses e 18 dias. Como no caso em concreto, os descontos se iniciaram em julho/2018 e o ajuizamento da ação ocorreu em 02/10/2024, estariam prescritas as prestações anteriores a 02/10/2019. Contudo, acrescentando o interregno de 04 meses e 18 dias, encontram-se prescritas as prestações anteriores a 14/06/2019.

(9). Assim, a devolução dos valores descontados do benefício do Recorrido devem ser a partir de 14/06/2019.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para DECLARAR prescrita as prestações descontadas do benefício previdenciário do Recorrido anteriores a 14/06/2019, mantendo os demais termos
da sentença pelos seus próprios fundamentos.

(11).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)